Tribunal: TJES
Processo: 5001654-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001654-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO BORGES FILHO

AGRAVADO: BANCO PECUNIA S/A

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sebastião Borges Filho contra decisões proferidas pela Vara Única de Ibatiba, nos autos de ação revisional contra o Banco Pecúnia S.A., que não analisaram o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, apesar das reiteradas manifestações do autor. O agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejudicar a subsistência de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física gera presunção de veracidade quanto à sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais; e (ii) estabelecer se, na ausência de prova em contrário, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, salvo prova em contrário.

A presunção de hipossuficiência é juris tantum, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar a inexistência da alegada incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

O agravante comprovou exercer atividade autônoma, com rendimento mensal de R$1.007,49, insuficiente para custear as despesas processuais de R$600,00 sem comprometer o sustento familiar.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não exige estado de penúria absoluta, bastando a demonstração de ausência de condições financeiras para litigar sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.

A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade viola o direito ao contraditório e carece de fundamentação idônea, justificando a intervenção via agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção juris tantum de veracidade, sendo suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido se ausentes elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 3º; art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001654-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO BORGES FILHO

AGRAVADO:
BANCO PECÚNIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO BORGES FILHO
em face das decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, nos autos da ação revisional ajuizada em face de BANCO PECÚNIA S.A.
,
que

não analisaram o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, mesmo sendo o juízo instado a se manifestar a respeito.

Em suas razões (id. 7277419) aduz o autor, em síntese, não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar a subsistência de sua família.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 7570795).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Dos atos aqui questionados, verifica-se que o magistrado primevo apenas mandou proceder na forma do art. 290, do Código de Processo Civil, mesmo instado a se manifestar sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispõe o citado artigo:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Analisando os autos, tenho que o agravante possui razão.

Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum

de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual,
in casu
, não foi infirmada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No particular, o agravante comprova ser autônomo, tendo apresentado comprovante de rendimentos de R$1.007,49, não sendo vislumbrada, nesse cenário, a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas de R$600,00 (seiscentos reais) e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar.

Não constitui demasia consignar, também, que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Em suma, não consta dos autos qualquer elemento probante capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de modo que os atos impugnados, além de não facultarem a manifestação da parte, carecem de fundamentação.

Em consequência, mister a concessão do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Afinal, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA
- RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. I
nexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça
4. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO,
para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.